Tribunal: TJSP
Processo: 3001368-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Mandado de segurança – Apreensão de veiculo ciclomotor – Incerteza quanto ao real enquadramento do veículo, especialmente quanto às especificações da Resolução CONTRAN no. 947/22 – Pedido de autorização para circulação pelas vias públicas – Inviabilidade, enquanto não se define o real enquadramento do veiculo apreendido, segundo as normas regulamentares do CONTRAN

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Mandado de segurança – Apreensão de veiculo ciclomotor – Incerteza quanto ao real enquadramento do veículo, especialmente quanto às especificações da Resolução CONTRAN no. 947/22 – Pedido de autorização para circulação pelas vias públicas – Inviabilidade, enquanto não se define o real enquadramento do veiculo apreendido, segundo as normas regulamentares do CONTRAN - Apreensão por tempo indeterminado – Medida descabida, pena de se caracterizar confisco e violação ao direito de propriedade, diante dos gastos com estadia e possível deterioração – Inteligência das Súmulas 70, 323 e 547 do E. STF – Deferimento parcial da medida liminar – Manutenção da decisão judicial.
2. Recurso não provido.